Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734966-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA EMBARGADO: JEANETTE CHATER RIZK EMBARGADO: JEANETTE CHATER RIZK EMBARGANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ambas as partes contra o acórdão de ID 53169715, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ante a frustração de outras medidas, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é medida claramente possível, prevista no Código de Processo Civil para conferir efetividade a quitação do débito, nos termos do art. 782, §§ 3o, 4o e 5o. 2. O art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante § 2° do mesmo dispositivo, dentre os quais está previsto o saldo disponível em caderneta de poupança até a quantia de 40 salários-mínimos. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Em suas razões recursais, o Agravante, ora Embargante, alega a presença de omissão no acórdão. Alega que o acórdão deixou de se manifestar a respeito da inclusão do nome do Executado no SERASA, sendo tal medida incabível e desarrazoada. Ao final, pede o provimento do recurso. Por sua vez, a Agravada, ora Embargada, em sua razões recursais alega a presença de omissão e erro material no acórdão. Sustenta que não restou demonstrado a finalidade dos recursos penhorados, os quais somente são impenhoráveis caso seja evidenciado o propósito de construir reserva financeira. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que os Embargantes pretendem discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, o Agravante/Embargante sustenta estar caracterizada a omissão no acórdão recorrido, tendo em vista que não houve manifestação a respeito da inclusão do nome do Executado no SERASA. Por sua vez, a Agravada/Embargada alega que não restou demonstrada a finalidade dos recursos penhorados, os quais somente são impenhoráveis caso seja evidenciado o propósito de construir reserva financeira. No presente caso, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo omissão, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Primeiramente, no que se refere à “inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes”, é medida claramente prevista no CPC que confere efetividade à execução, nos termos do art. 782, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. Portanto, esta inclusão configura instrumento idôneo à persecução do crédito, no melhor interesse do Exequente, de acordo com o art. 797, caput, do CPC, notadamente, quando outras diligências restarem infrutíferas. Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução. 2. Pode haver a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, como medida para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1352565, 07093064820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. FINALIDADE. PROTESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. 1. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97. 2. A aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução. 3. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo. 4. Não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335190, 07023484620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) [...] No caso em tela, o Executado, ora Agravante, pretende a extensão da impenhorabilidade conferida a caderneta de poupança, para que não seja penhorado o saldo existente em sua conta corrente. É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) (grifos nossos) Em que pese o julgamento supramencionado não tenha força vinculante, foi proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, órgão regimental competente para matérias de direito privado e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela Corte Superior. Nesse contexto, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a penhora realizada na conta corrente do Agravante alcançou a quantia de R$ 4.477,82, ou seja, inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que os Embargantes não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretendem os Embargantes. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, os Embargantes estarão sujeitos a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 10:22:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador